Tribunal: TJPA
Processo: 0008652-02.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008652-02.2017814.0048
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: CLEISON DE NAZARÉ SANTANA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. INVEROSSIMILHANÇA. PROVAS TETEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO IMPACTAM NO QUANTUM DA PENA. PENA FINAL ADEQUADA E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DA PENA DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
Insuficiência de provas
In casu
, a materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: a) auto de prisão em flagrante b) auto de apresentação e apreensão; c) laudo de constatação definitivo (fl.78).
Quanto a autoria delitiva, é necessário frisar que as provas produzidas durante a instrução criminal foram suficientes para apontar o acusado
CLEISON DE NAZARÉ SANTANA,
como autor do crime de tráfico de drogas, destaco as declarações prestadas pelos Policiais Militares Lucas Wanderson Andrade de Sousa e Mario José Ribeiro Silva Júnior, que ratifica os demais depoimentos colhidos nos autos, tanto na fase policial, quanto em juízo.
Os depoimentos prestados pelos policiais participantes da operação que culminou na prisão do réu, revestem-se de validade e credibilidade, por ostentar fé pública, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de sua função. Além disto, a lei não os dispensa do compromisso de dizerem apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos fatos.
Sendo assim, observa-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes.
Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as
existentes nos autos revelam sem sombra de dúvida a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas praticado pelo apelante
.
Nesse passo, o pedido de absolvição arrimado na negativa de autoria e insuficiência de provas material do delito mostra-se, absolutamente improcedente, diante do conjunto probatório constante do caderno processual e no qual o magistrado singular alicerçou a r. sentença.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO.
Quanto ao pedido de desclassificação da conduta de uso de substância entorpecente (art. 28, da Lei 11.343/2006), não há como lhe conceder guarida, pois conforme demonstrado ao norte resta claro que o agir do apelante se insere na norma do art. 33, da Lei 11.343/2006.
Nota-se que os depoimentos dos policiais, não há nenhuma contradição nos depoimentos colhidos. Os policiais narraram a empreitada criminosa de forma clara e precisa, há uma sequência de atos praticados pela polícia de forma ordenada, sem que haja qualquer divergência que indique a existência de suspeita em seus depoimentos.
Ademais, alegar a tese de que o apelante é um mero usuário de drogas, é negar as provas contidas nos autos, uma vez que, restou demonstrado que o apelante vinha sendo monitorado pela polícia em virtude de denúncias anônimas de venda de entorpecentes, e após a diligência realizada no local, foram apreendidas drogas, prontas muito bem subdivididas para serem comercializadas, portanto, o apelante apesar de não ter sido flagrado vendendo a droga, pesa contra o mesmo que escondia próximo de sua residência drogas prontas para o comércio.
Dessa forma,
mantenho

a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de droga, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
DOSIMETRIA DA PENA
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, verifico que o magistrado fundamentou corretamente as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, personalidade, circunstâncias e comportamento da vítima, valorando-as como neutras ou favoráveis ao apelante e considerou desfavorável apenas as consequências do crime e antecedentes criminais.
Entendo que deve ser corrigido apenas a valoração negativa atribuída as consequências do crime, pois o fato do crime de tráfico de entorpecentes constituir verdadeiro flagelo social é circunstância inerente ao tipo penal e, portanto, não pode servir para fundamentar o aumento da reprimenda a título de consequências do crime. (PRECEDENTES).
Diante dessa reanálise, entendo que deve permanecer desfavorável apenas os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, o que por si só justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na súmula 23 do TJPA, devendo a aplicação da pena, na primeira fase, ficar num patamar acima do mínimo, razão pela qual,
MANTENHO
a pena-base no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
2ª Fase
Não há atenuante ou agravante a ser valorada.
3ª Fase
Não há causa de aumento a ser valorada.
Em relação à redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343 /2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
No caso dos autos, é inviável a aplicação da referida redutora, tendo em vista os maus antecedentes do apelante.
Assim, mantenho a pena definitiva no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no regime SEMIABERTO.
DISPENSA DA PENA DE MULTA
No que concerne ao pedido de dispensa da pena de multa, pois se trata de preceito secundário do tipo penal que não pode ser dispensado pelo Magistrado. (PRECEDENTES).
Rejeito o pedido de dispensa do pagamento da multa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0008652-02.2017814.0048
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: CLEISON DE NAZARÉ SANTANA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

CLEISON DE NAZARÉ SANTANA
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente Recurso de Apelação Criminal visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinas/PA, que o condenou à pena definitiva de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprido em regime semiaberto, em decorrência da prática delitiva estabelecida no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. (Tráfico de Drogas).

Narra a denúncia (fls. 02/04), que no dia 14 de agosto de 2017, por volta das 15h, o acusado, após revista policial, foi preso em flagrante em via pública por Policiais Militares, em razão de ter em depósito 11 (onze) de petecas de cocaína, além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Certidão de antecedentes acostada à fl. 35.

O acusado foi devidamente notificado (fl. 40)

Resposta à a acusação acostada às fls. 43/45.

Recebimento da denúncia (fls. 48)

Laudo Toxicológico definitivo (fls. 56)

Designada a audiência de instrução, na qual foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, seguindo-se ao interrogatório do acusado (mídia- fl.60).

Alegações finais orais do Ministério Público (fls. 58-59)

Alegações finais da Defesa (fls. 66-76)

O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinas/PA, proferiu sentença condenando o acusado à pena definitiva de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprido em regime semiaberto, em decorrência da prática delitiva estabelecida no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. (Tráfico de Drogas) - fls. 80-88.

Em suas razões (fls. 93-97), a defesa postula pela absolvição do apelante alegando para tanto que não restou comprova a autoria e materialidade do delito, alega que os depoimentos dos policiais está eivado de parcialidade e que a polícia não produziu provas da traficância e afirma que a simples posse da droga não é elemento suficiente para que se comprove a traficância, em especial, ao se considerar a pequena quantidade encontrada com o acusado, devendo o crime ser desclassificado para uso - art. 28, da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena-base, que teria sido fixada de forma exacerbada. Por fim, pugnou pela dispensa do pagamento da pena de multa.

Em contrarrazões (fls. 98-105), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal (fls. 98-105).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 110-114).

É o sucinto relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Belem 08 de outubro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

PROCESSO Nº 0008652-02.2017814.0048
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: CLEISON DE NAZARÉ SANTANA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NEGATIVA DE AUTORIA.

Não deve prosperar a tese de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva. Senão vejamos:

In casu
, a materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: a) auto de prisão em flagrante b) auto de apresentação e apreensão; c) laudo de constatação definitivo (fl.78).

Quanto a autoria delitiva, é necessário frisar que as provas produzidas durante a instrução criminal foram suficientes para apontar o acusado
CLEISON DE NAZARÉ SANTANA,
como autor do crime de tráfico de drogas, destaco as declarações prestadas pelos Policiais Militares Lucas Wanderson Andrade de Sousa e Mario José Ribeiro Silva Júnior, que ratifica os demais depoimentos colhidos nos autos, tanto na fase policial, quanto em juízo:
PM LUCAS WANDERSON ANDRADE DE SOUSA
: "que passaram uma denúncia e quando chegamos lá foi constatado; o elemento e o local que era próximo de uma fossa; que ele resistiu, mas conseguimos imobilizar; que sei que era pasta base; que estava em papelotes;
que ele é conhecido pelo tráfico; que foi encontrado dinheiro; que na hora ele negou que a droga não seria dele, mas de acordo com as características; que não vimos ninguém correndo; que não tinha nenhuma outra pessoa no local.
PM MARIO JOSÉ RIBEIRO SILVA JÚNIOR
: que niop passou a ocorrência que tinha
um cidadão e bermuda e sem camisa fingindo mexer alguma coisa elétrica; que a denúncia falava que ele tinha escondido algo próximo de uma fossa; que por se tratar do muré que é um velho conhecido e já tinha saído da prisão feita pela mesma guarnição já sabíamos quem era a pessoa;
que chegando lá ele tentou correr, mas seguramos ele;
que encontrou entorpecente e num dos bolsos dele tinha a quantia de R$40,00; que já o conhecíamos porque tínhamos prendido ele pela mesma prática; que ele negou
.

Em seu interrogatório o acusado nega a prática de tráfico de drogas:
CLEISON DE NAZARÉ SANTANA
-
Réu
: ¿(...)que não estava com drogas; que estava na sua casa com sua esposa e filhos; que tinha um rapaz ao lado vendendo drogas, o careca; que a guarnição chegou e ele saiu correndo, mas eu não corri; que eles perguntaram se tinha droga; que revistaram a minha casa; que Lucas falou que vingou lá embaixo;
que nunca vendi; que me levaram para a mata e lá me deram umas porradas
(...) que eles não podem me ver lá que me baculejaram
; que não vendo droga; que sou consumidor
;
que todas as vezes que fui preso foi forjado; que gostaria de uma chance
(...); que tirara, a tampa da fossa e não tinha droga lá; que acha que na hora que ele passou jogou a droga; que se eu vendesse jamais iria deixar droga perto da minha casa (...)¿.
A informante SONIA MARIA TRINDADE
: que teve um rapaz que correu por trás de casa na hora que viu a viatura e foram atrás dele, só que nessa hora encontraram o meu marido descascando cobre na frente de casa; que perguntaram se ele tinha corrido; que ele falou que estava cortando cobre para comprar a comida dos meus filhos; que perguntaram sobre a droga e começaram a revista por debaixo de casa (...) que pegaram R$40,00 do bolso do meu filho que o avô deu pra ele comprar material escolar dele e perguntaram se ele vendia
droga também; que falaram que tinham encontrado a droga enterrada, mas como se o saco estava limpo?; que n¿o aguenta mais; que n¿o posso trabalhar porque tenho que levar meus filhos; que ele n¿o tava vendendo droga.

Ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais participantes da operação que culminou na prisão do réu, revestem-se de validade e credibilidade, por ostentar fé pública, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de sua função. Além disto, a lei não os dispensa do compromisso de dizerem apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos fatos.

Sendo assim, observa-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes.

Por outro norte a testemunhas de defesa ouvidas, em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, pois se limitaram dizer que o apelante é apenas usuário de droga e que não tem nenhum envolvimento com o crime.

Cediço que, em sede de crimes de tráfico, em que raramente se conseguem testemunhas civis ou depoimento de usuário, pelo conhecido temor de represálias, a palavra de policiais constitui relevante meio de prova, autorizando, inclusive, a condenação.

Insta salientar que não é imprescindível que o agente seja surpreendido comercializando drogas, uma vez que a venda é apenas uma das condutas típicas. Vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA.
(... ) 1 . O crime de tráfico de drogas constitui delito de ação múltipla, que alcança, de forma alternativa, qualquer das ações descritas no artigo 33, caput, da Lei 1 1.343/06. Assim, basta o agente trazer consigo a substância entorpecente, não sendo necessária a ocorrência de qualquer outro resultado para que incorra no delito de tráfico, motivo pelo qual se afigura prescindível a efetiva comercialização da droga. (...) 8.
RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
à unanimidade. (ApCrim. nº 2014.04587525-40, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, 2ª CCI, j. 05/08/2014, DJe 08/08/2014).

Diante disto, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as
existentes nos autos revelam sem sombra de dúvida a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas praticado pelo apelante
.

Nesse passo, o pedido de absolvição arrimado na negativa de autoria e insuficiência de provas material do delito mostra-se, absolutamente improcedente, diante do conjunto probatório constante do caderno processual e no qual o magistrado singular alicerçou a r. sentença.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta de uso de substância entorpecente (art. 28, da Lei 11.343/2006), não há como lhe conceder guarida, pois conforme demonstrado ao norte resta claro que o agir do apelante se insere na norma do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Nota-se que os depoimentos dos policiais, não há nenhuma contradição nos depoimentos colhidos. Os policiais narraram a empreitada criminosa de forma clara e precisa, há uma sequência de atos praticados pela polícia de forma ordenada, sem que haja qualquer divergência que indique a existência de suspeita em seus depoimentos.

Ademais, alegar a tese de que o apelante é um mero usuário de drogas, é negar as provas contidas nos autos, uma vez que, restou demonstrado que o apelante vinha sendo monitorado pela polícia em virtude de denúncias anônimas de venda de entorpecentes, e após a diligência realizada no local, foram apreendidas drogas, prontas muito bem subdivididas para serem comercializadas, portanto, o apelante apesar de não ter sido flagrado vendendo a droga, pesa contra o mesmo que escondia próximo de sua residência drogas prontas para o comércio.

Dessa forma,
mantenho

a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de droga, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A propósito, colaciono precedente desta Corte de Justiça, que se alinha ao presente caso:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO
. 1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação. 2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida. 3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim. 2018.03421387-50, Ac. 194.638, Rel.
RAIMUNDO HOLANDA REIS
, Órgão Julgador 3ª TDP, j.23/08/2018, DJe 24/08/2018)

Conforme lição de Guilherme de Souza Nucci, "distinguir o crime de tráfico ilícito de entorpecentes do simples porte para uso nunca foi tarefa fácil e continua a ser árdua atribuição do magistrado". Para tal distinção, continua o i. jurista, "é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta, os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, RT, 5ed, 2010, p. 349).

Enfim, assim como concluiu o juiz sentenciante, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destinava à venda, pois a forma como estava acondicionada é típica do tráfico ilícito:
¿Trata-se de onze invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico na cor amarela, todas contendo substância pulverulenta esbranquiçada, pesando no total 1,96 gramas¿. (Laudo Pericial - fls. 56).

Assim, não há como se acolher a pretensão defensiva de desclassificação do crime em questão para aquele previsto no artigo
28
da Lei
11.343
/2006.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O Juízo Monocrático ao prolatar o edito condenatório, deverá observar o regramento do artigos 68 e 59 do Código Penal. O primeiro dispositivo citado, refere-se à aplicação do sistema trifásico adotado em nosso ordenamento jurídico. O segundo se refere à análise de circunstâncias judiciais inerentes e insertas no dispositivo supra.

Para tanto é necessário que saibamos que o juiz goza de uma certa discricionariedade judicial, não absoluta e nem amarrada em critérios valorativos aritméticos, tampouco à regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Sobre à análise do artigo 59 do Código Penal e seus vetores, o doutrinador e professor Rogério Greco preleciona:
¿(...) O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação[...] A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado¿
(Greco, Rogério. Código Penal : comentado. 9.ed. - Niterói, RJ : Impetus, 2015 p. 190)

Guilherme de Souza Nuci, preleciona:
¿(...) trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)¿.
(Nuci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11ed. ver., atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2012 p. 414)

Dentro dessa premissa, transcrevo os fundamentos da dosimetria da pena-base sustentada pelo juízo a quo:
a.1)

culpabilidade:
¿
A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, med
indo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e n¿o
à natureza do crime.
¿ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).
No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie.
a.2)

antecedentes:
¿
A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)
¿.
O réu registra antecedentes em seu desfavor.
a.3)

conduta social
: ¿
A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.
¿ (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).
Não há informações sobre a conduta social do acusado.
a.4)

personalidade:
¿
Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras
¿.
A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5)

motivos do crime:
São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.
Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6)

circunstâncias

do crime
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.
Não devem ser consideradas desfavoravelmente.
a.7)

consequências do crime
: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.
a.8)

natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: não
pesa em desfavor do acusado, eis que a quantidade da droga apreendida é pequena (fl.78).

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, verifico que o magistrado fundamentou corretamente as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, personalidade, circunstâncias e comportamento da vítima, valorando-as como neutras ou favoráveis ao apelante e considerou desfavorável apenas as consequências do crime e antecedentes criminais.

Entendo que deve ser corrigido apenas a valoração negativa atribuída as consequências do crime, pois o fato do crime de tráfico de entorpecentes constituir verdadeiro flagelo social é circunstância inerente ao tipo penal e, portanto, não pode servir para fundamentar o aumento da reprimenda a título de consequências do crime.
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. NATUREZA DA DROGA. CRACK. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. I  Incabível a absolvição do crime de tráfico, se as circunstâncias do caso demonstram que a droga destinava-se à difusão ilícita e a quantidade de entorpecente apreendida com acusado mostra-se incompatível com a mera condição de usuário por ele declarada. II  Afasta-se a avaliação negativa da culpabilidade quando fundamentada genericamente no fato de a conduta ser altamente reprovável. III  Inquéritos policiais e ações penais ainda em curso não podem servir para majorar a pena-base. IV  A busca pelo lucro fácil no crime de tráfico de drogas é inerente ao tipo penal violado, não podendo tal circunstância ser valorada negativamente no momento da aplicação da reprimenda básica. V - Afasta-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime se fundamentada no fato de o réu traficar em local público conhecido pelo intenso comércio de drogas, pois a fundamentação é ínsita ao crime de tráfico. VI  O fato de o tráfico de entorpecentes constituir verdadeiro flagelo social é circunstância inerente ao tipo penal e, portanto, não pode servir para fundamentar o aumento da reprimenda a título de consequências do crime. VII  Inaplicável a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 se as provas colhidas permitem concluir, com a certeza necessária, que o acusado dedicava-se ao tráfico de drogas. VIII  Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF - APR: 20140111016332 DF 0024196-74.2014.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 26/02/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/03/2015 . Pág.: 240)

Diante dessa reanálise, entendo que deve permanecer desfavorável apenas os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, o que por si só justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na súmula 23 do TJPA, devendo a aplicação da pena, na primeira fase, ficar num patamar acima do mínimo, razão pela qual,
MANTENHO
a pena-base no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase

Não há atenuante ou agravante a ser valorada.

3ª Fase

Não há causa de aumento a ser valorada.

Em relação à redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343 /2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
No caso dos autos, é inviável a aplicação da referida redutora, tendo em vista os maus antecedentes do apelante.

Assim, mantenho a pena definitiva no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no regime SEMIABERTO.

DISPENSA DA PENA DE MULTA

No que concerne ao pedido de dispensa da pena de multa, pois se trata de preceito secundário do tipo penal que não pode ser dispensado pelo Magistrado.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO SOB A FORMA TENTADA. MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA CONSERVADA. [¿]. Multa. Afastamento. Impossibilidade. A multa, porque disposta no preceito secundário da norma incriminadora na qual incidiu o agente, não dá margem ao acolhimento do pedido de isenção embasado na precariedade de sua situação econômica . Apelação defensiva desprovida. (TJRS; ACr 0113543-78.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Naele Ochoa Piazzeta; Julg. 14/06/2017; DJERS 11/07/2017). Grifos nossos.

Rejeito o pedido de dispensa do pagamento da multa.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo em sua integralidade a r. sentença de primeiro grau.

É o meu voto.
Belém, 08 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator